Tribunal: TJSP
Processo: 9000004-98.2020.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000004-98.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante PLINIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-98.2020.8.26.0577 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 9000004-98.2020.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 921.650
Agravante: Plínio José de Oliveira Júnior
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40580
Vistos. Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Plínio José de Oliveira Júnior, contra a respeitável decisão do
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais de São José dos
Campos (v. contracapa), que indeferiu o pedido de indulto humanitário.
Sustenta o agravante fazer jus a indulto humanitário, nos
termos do artigo 1o, inciso XI, alínea “c”, do Decreto n. 8.172/2013,
porquanto
apresenta
sequelas
permanentes
decorrente
de
tiros,
apresentando diminuição de força dos membros superior e inferior
esquerdos, como atestado em exame médico juntado aos autos.
Contrariedade (fls. 13/15).
A decisão foi mantida (fl. 16).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do recurso, que aduz ser intempestivo, ou pelo seu
desprovimento (fls. 99/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-98.2020.8.26.0577 -Voto no
3
É o relatório.
De início, frise-se, não há que se falar em intempestividade.
É certo que o sentenciado, entendendo presentes os
requisitos, pleiteou a concessão de indulto, com base no artigo 1o, inciso XI,
alínea “c”, do Decreto n. 8.172/2013, indeferido há longa data, mais
especificamente, em 1o/10/2014 (fls. 91/92).
Contudo, conforme consta de fl. 11, o presente recurso volta-
se contra decisão que indefere pleito formulado em reiteração, e proferida
em 06/8/2019 (v. contracapa), destacando o juízo “a quo” a tempestividade.
Em suma, não restou demonstrada a intempestividade.
Quanto ao mérito, o Decreto Presidencial n. 8.172/2013, em
seu artigo 1o, inciso XI, alínea “c”, dispõe que será concedido indulto às
pessoas “acometidas de doença grave e permanente que apresentem grave
limitação de atividade e restrição de participação ou exijam cuidados
contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, desde
que comprovada a hipótese por laudo médico oficial ou, na falta deste, por
médico designado pelo juízo da execução, constando o histórico da doença,
caso não haja oposição da pessoa condenada”.
De relatório médico datado de 08/9/2014, consta ter sido o
sentenciado baleado em agosto de 2006, suportando sequelas permanentes
de traumatismo craniano, apresentando comprometimento de movimentos
do lado esquerdo do corpo, com marcha espástica, tremores e movimentos
involuntários, além de cegueira do olho direito, necessitando de fisioterapia
e auxílio de terceiros no seu dia a dia (fls. 74/75).
Não se pode perder de vista que o Decreto Presidencial em
questão traz a possibilidade do deferimento da benesse aos reeducandos
que apresentem “grave limitação de atividade”, “restrição de participação” ou
a falta de “cuidados contínuos” que não possam ser prestados no cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-98.2020.8.26.0577 -Voto no
4
No caso presente, porém, apesar de sequelado desde
agosto de 2006, extrai-se que o ora agravante cometeu novos delitos em
20/12/2006 (porte ilegal de arma de fogo), em 23/7/2007 (roubo majorado) e
aos 09/11/2009 (novo porte ilegal de arma de fogo). Em arremate, tornou a
ser preso, processado e condenado, atualmente cumprindo pena por delitos
cometidos em 04/6/2019 (tráfico de drogas, corrupção ativa e resistência).
Não é viável crer que pessoa com grave limitação ou
restrição de participação em atividades e que necessite de cuidados
contínuos possa ter praticado crimes como roubo, porte ilegal de arma de
fogo e resistência, dentre outros. Há evidente incompatibilidade entre os
critérios exigidos no indulto para o deferimento do benefício, referentes a
pessoa fragilizada fisicamente, e o histórico do agravante.
Frise-se, não se trata de afastar a aplicação do indulto em
razão da recidiva, mas sim, repita-se, porque o comportamento do
sentenciado fora do cárcere, praticando ações que requerem agilidade física
(como no roubo e no delito de resistência), não demonstra a fragilidade
abarcada no indulto requerido.
Em suma, não se vislumbra estar o sentenciado,
efetivamente, enquadrado no perfil de pessoas às quais se destina o artigo
1o, inciso XI, alínea “c”, do Decreto Presidencial n. 8.172/2013, não
podendo, assim, ser beneficiado.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator